Tribunal: TJMT
Processo: 1000645-60.2018.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000645-60.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORIZALDO VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 003.888.813-05 (APELANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), FRANCIELLI RODRIGUES PALIANO - CPF: 015.763.791-32 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0394-14 (APELADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELADO), HENRIQUE JOSE DA ROCHA - CPF: 659.755.960-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO RELACIONADO A RELAÇÃO EMPREGATÍCIA – CONDIÇÃO RESOLUTIVA CARACTERIZADA PELA EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO – LOCATÁRIO QUE PERMANECE ILICITAMENTE NA POSSE DO IMÓVEL APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO – ART. 47, II DA LEI N. 8.245/1991 – AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO – REGULARIDADE DA CONDUTA DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL AO SOLICITAR A INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – MANIFESTA MÁ-FÉ DO AUTOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO

1.

O art. 47, II da Lei n. 8.245/1991 estabelece que, em se tratando de locação relacionada a relação de emprego, é devida a desocupação do imóvel tão logo extinto o vínculo empregatício.

2. Caso em que o locatário, que alugava por preço simbólico imóvel residencial oferecido pela empregadora, permanece indevidamente na posse do bem após a rescisão do contrato de trabalho, apesar da previsão do evento como condição resolutiva do pacto locatício.

3. Solicitação de interrupção do fornecimento de energia elétrica por parte da proprietária, em nome de quem permanece registrada a unidade consumidora, que configura exercício regular de direito, inviabilizando a pretensão indenizatória.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
JORIZALDO VIEIRA DO NASCIMENTO
, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em epígrafe, proposta em face da
BRF S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

O autor, ora apelante, insiste que a “tolerância” da ré, sua antiga empregadora, após a rescisão do contrato de trabalho, ensejou a prorrogação do contrato de locação relacionado, que passaria a vigorar por prazo indeterminado, na forma do art. 46, §1o da Lei n. 8.245/1991. Desse modo, sustenta a abusividade da conduta da proprietária do imóvel ao solicitar, perante a concessionária competente, a suspensão no fornecimento de energia elétrica ao imóvel alugado, o que, segundo entende, caracterizaria dano moral indenizável.

Sem contrarrazões (id. 111373546).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O autor era empregado da ré
BRF S/A
e, para viabilizar a prestação de serviços na cidade de Lucas do Rio Verde, a empregadora lhe oportunizou a celebração de “Contrato de Locação para Moradia Destinada a Empregado”, com aluguel fixado no
valor simbólico de R$ 100,00
e
condição resolutiva
, consistente na rescisão do contrato de trabalho.

O contrato de trabalho foi rescindido, contudo, o autor não desocupou o imóvel, ao argumento de que ocorreu a prorrogação do pacto locatício por prazo indeterminado.

Alegando ter sido surpreendido pela interrupção no fornecimento de energia elétrica a pedido da proprietária do imóvel, o autor, que nele se manteve após o fim do contrato de trabalho, milita pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, por entender que a conduta adotada foi abusiva e ilícita.

A sentença julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, ensejando a interposição de recurso de apelação pelo autor, que insiste na tese de prorrogação automática do contrato de locação e na ocorrência de dano moral, nos termos relatados.

A decisão impugnada não comporta reparo.

Considerando que o contrato de locação era, notoriamente, vinculado à relação de emprego, e que a extinção da relação empregatícia ocorreu em 17/01/2017, menos de 2 anos após o início do pacto locatício, aplica-se a regra do art. 47, II da Lei 8.245/1991, a afastar a tese de prorrogação indeterminada:

“Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como
prazo inferior a trinta meses
, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga - se automaticamente, por prazo indeterminado,
somente podendo ser retomado o imóvel
:

II - em decorrência de extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário relacionada com o seu emprego
”

Tendo em conta a previsão legal e a manifesta má-fé do locatário, que, ciente do implemento da condição resolutiva, permaneceu no imóvel com o escopo de se beneficiar ilicitamente, não há por onde afirmar a abusividade da conduta da ré ao solicitar a interrupção no fornecimento de energia ao seu próprio bem, cuja unidade consumidora, aliás, sempre permaneceu registrada em seu nome.

Em outras palavras, a conduta adotada pela locadora caracteriza exercício regular de direito, a desconfigurar a responsabilidade civil propugnada pelo autor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 15%, sem prejuízo dos consectários da gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021